Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712021-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO. INEXISTENTE. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS EM CONTA-CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. No que diz respeito aos empréstimos amortizados em conta bancária, notadamente naquela em que o consumidor tem os seus vencimentos depositados, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento do estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Muito embora o autor tenha fundamentado o seu pedido inicial, reiterado em sede recursal, nas inovações legislativas relacionadas ao superendividamento, nada trouxe de efetivo quanto a uma proposta concreta de repactuação das dívidas existentes com os recorridos, limitando-se a pugnar pela limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria. 5. Da análise do caso concreto, percebe-se que os descontos consignados em folha de pagamento estão respeitando a margem consignável do apelante. 6. Em relação aos débitos realizados diretamente em conta corrente, considerando que o autor/apelante não se insurge contra a legalidade, em si, dessa modalidade de desconto, muito menos questiona a inexistência de prévia autorização para que a instituições financeiras apeladas implementassem esses descontos, ao apelante caberia ou propor um acordo de repactuação, nos termos da legislação de regência, o que não fez, ou revogar a autorização concedida, nos termos do que decidido no Tema 1.085/STJ. 7. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da autora desprovido e recurso da parte ré provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, insurgindo-se contra os descontos em patamar acima de 40% (quarenta por cento) de seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a decisão colegiada ofende os princípios da boa-fé, da transparência e da equidade contratual, argumentando a ausência de informações claras e precisas por parte da instituição financeira, ora recorrida, bem como a ocorrência de práticas abusivas por ela cometidas como parte mais forte na relação de consumo em exame; b) artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, asseverando ser equivocada a fundamentação do acórdão resistido com base na tese firmada no tema 1.085 do STJ, por não se adequar ao caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do TJSP, sem, contudo, colacionar os paradigmas para demonstração do suposto dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 926, 927 e 932, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017